Tribunal: TJES
Processo: 5023948-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023948-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES BARBOSA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023948-43.2022.8.08.0024

RECTE.:
CARLOS EDUARDO RODRIGUES BARBOSA

RECDO.:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE: DRA.
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE
ARREPENDIMENTO

DO CONSUMIDOR DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 7 DIAS
. DIREITO DE REEMBOLSO
INTEGRAL DO VALORES
.
RETENÇÃO ABUSIVA
. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA DO PROBLEMA.
DANO MORAL EXISTENTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, que adquiriu três diárias hoteleiras, entre 15/4/2022 e 18/4/2022, para dois adultos no hotel Nobile Hotel Copacabana Design através do site da ré 123Milhas pelo valor total de R$ 585,64 (quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para participar de um casamento na cidade do Rio de Janeiro. Porém, no dia 10/4/2022, às 17h31min, o autor recebeu um e mail da ré 123Milhas com a informação de que a ré cancelou a reserva hoteleira do autor e estornou os valor das diárias paga pelo autor.

Entrou diretamente em contato com o hotel, sem entender a situação, e em novo contato com a ré, não obteve solução para o problema, haja vista que já havia comprado as passagens aéreas e tinha medo de não encontrar hospedagem.

Diante do impasse, fez nova reserva hoteleira de três diárias no site da recorrida, entre 15/4/2022 e 18/4/2022, para dois adultos no hotel Oceano Copacabana Hotel pelo valor de R$ 1.271,45 (um mil duzentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos) e, logo após, às 21h53min do dia 10/4/2022, o autor recebeu mensagem da 123 Milhas referente à primeira reserva (pedido n. 587623) em que informava a perda de sua vaga no hotel Nobile Hotel Copacabana Design.

Em razão de avaliações negativas, no dia 12/4/2022, ou seja, 02 (dois) dias após a contratação, o autor cancelou a reserva hoteleira no hotel Oceano Copacabana Hotel, e, para sua surpresa e indignação do autor, este recebeu uma mensagem da ré comunicando que o cancelamento da reserva hoteleira lhe gerou multa no valor de R$ 1.219,00 (um mil duzentos e dezenove reais), com o qual
não concorda. Requer
a condenação da ré para devolver em dobro o valor cobrado indevidamente do autor, no total de R$ 2.438,00 (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais), além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em sede recursal (ID. 4596490), objetiva a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos de danos morais. Aduz que e a recorrida atuou de má fé, com intenção de lesar o recorrente e obter vantagem econômica indevida. Afirma que o dano é in re ipsa, e prescinde de comprovação.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões (ID. 4596494) objetivando a manutenção do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
4596488
) dispôs que
:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição de valores, de forma simples, a fim de condenar, solidariamente, a parte Requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição, de forma simples, do valor de

R$ 1.271,45 (um mil duzentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária desde 10/04/2022 e juros a partir da citação. Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, haja vista que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

Cinge-se à controvérsia a
ocorrência de danos morais ao recorrente.

Verificando o caso concreto, a recorrida cometeu ato ilícito ao não observar o direito do consumidor ao arrependimento, dentro do prazo legal de 7 (sete) dias, para a modalidade de compra não presencial, razão pela qual o mesmo fazia jus ao integral reembolso dos valores, observado, tão somente, prazo burocrático razoável para a sua efetivação.

Não se pode desconsiderar, no caso, que o consumidor tentou, inicialmente, pela via administrativa a solução do problema, e, uma vez não logrando êxito, não teve outra opção senão o ajuizamento da presente demanda.

A referida situação de descaso em relação ao problema, combinada com a retenção ilícita dos valores, é capaz de gerar angústia e revolta ao consumidor, e, portanto, passível de indenização por danos morais. Não se trata de mero descumprimento contratual, ainda mais considerando a primeira tentativa de compra frustrada, que fora cancelada pela recorrida de forma unilateral, deixando o consumidor no desespero e sem opção, situação que o levou a efetuar a contratação que depois entendeu por inadequada.

Na quantificação dos danos, no caso concreto, como o recorrente é pessoa hipossuficiente e os danos materiais não foram de grande monta, entendo como justa e adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que funcionará, ainda, em caráter pedagógico, evitando-se a repetição da referida conduta lesiva.

O valor deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior em relação a indicada verba.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente o julgado e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, a contar deste arbitramento. Sem condenação em custas ou honorários face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)